Tribunal: TJES
Processo: 5022594-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022594-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMARIO LUCAS GAMA AMORIM

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional pretendida para suspender cobrança de coparticipação sobre tratamento
médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança de coparticipação em plano de
saúde, considerando a validade da cláusula contratual e a instrução probatória do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência do Tribunal em sede de agravo de instrumento restringe-se à aferição dos
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.

2. O inciso VIII do art. 16 da Lei Federal n. 9.656/1998 autoriza expressamente a previsão
de coparticipação nos contratos de planos de saúde.

3. O regime de coparticipação atua como mecanismo técnico-atuarial para preservação do
equilíbrio contratual e modulação do uso dos serviços, conforme Resolução n. 08/1998 do
Consu.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.032, fixou tese sobre a
legalidade da cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao
consumidor.

5. A ausência de juntada do instrumento contratual aos autos impede a aferição de eventual
abusividade, vício de informação ou ausência de pactuação expressa.

6. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor da apresentação de prova
mínima dos fatos constitutivos do direito.

7. A inexistência de negativa de cobertura e a presunção de legitimidade da conduta da
operadora afastam a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a cláusula de coparticipação em contratos de plano de saúde, desde que
expressamente prevista e informada ao consumidor.

2. A ausência do instrumento contratual nos autos inviabiliza o reconhecimento da
probabilidade do direito para fins de suspensão liminar de cobranças de coparticipação.
Dispositivos relevantes citados: inciso VIII do art. 16 da Lei Federal n. 9.656/1998; art.
300 do Código de Processo Civil; Resolução Consu n. 08/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.032.

Agravo de Instrumento no 5006432-82.2022.8.08.0000 – 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ROMARIO LUCAS GAMA AMORIM (id
17651206
) pugnando pela reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (id
17651456
), por meio da qual o magistrado de primeiro grau, nos autos da ação de rito comum, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que visava compelir a operadora ao custeio integral de tratamento médico, afastando-se a cobrança de coparticipação.

Em suas razões recursais (id
17651206
), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a manutenção das cobranças de fatores moderadores compromete sua subsistência diante de severa dificuldade financeira; (ii) a publicidade veiculada pela operadora possui caráter vinculativo e induz o consumidor a acreditar na inexistência de tais ônus; (iii) a urgência do tratamento médico demanda a imediata suspensão das cobranças para garantir a continuidade da assistência à saúde; e (iv) a conduta da operadora carece de transparência quanto aos percentuais aplicados.

Pela decisão id
17700422
, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões pela Agravada UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pugnando pelo desprovimento do recurso (id
18170237
), sob o argumento de que o regime de coparticipação é legalmente autorizado e expressamente previsto no contrato firmado, sendo o compartilhamento de custos essencial à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema mutualista.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5022594-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMARIO LUCAS GAMA AMORIM

AGRAVADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo Agravante para suspender a cobrança de coparticipação sobre o seu tratamento médico

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece, no art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/1998, a autorização expressa para que os contratos de planos de saúde prevejam franquias, limites financeiros ou percentuais de coparticipação do consumidor nas despesas com assistência médica e hospitalar.

Extrai-se, da referida norma, que o regime de coparticipação constitui mecanismo técnico-atuarial indispensável à preservação do equilíbrio do ajuste e à modulação da utilização dos serviços, sendo igualmente chancelado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por meio da Resolução Consu nº 08/1998.

Nesse sentido, deve-se destaque que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.032, firmou tese no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, desde que preservada a manutenção do equilíbrio financeiro e observados os limites normativos.

A compreensão jurisprudencial consolidada orienta que, diferentemente do Estado, a iniciativa privada obriga-se nos limites do contrato firmado, sendo lícita a restrição de direitos e a estipulação de fatores moderadores, desde que redigidos com clareza e destaque, em observância ao Código de Defesa do Consumidor

Vê-se, outrossim, que a conclusão externada no precedente baseia-se na validade do ato jurídico perfeito, sendo vedada a alteração unilateral de cláusulas contratuais para atender a interesse subjetivo de apenas uma das partes sem a demonstração de nulidade concreta.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, uma vez que instruiu o feito apenas com documentos genéricos, como tabelas de preços e demonstrativos de utilização, deixando de anexar aos autos o instrumento contratual que o vincula à operadora.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que sem a juntada do contrato torna-se tecnicamente inviável aferir a existência de cláusula expressa prevendo a coparticipação, o percentual estipulado ou eventual vício de informação que pudesse macular a cobrança.

Conforme bem pontuado na decisão ora recorrida e reafirmado na decisão id 17700422 deste Relator, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sendo o contrato o documento fundamental para qualquer discussão acerca de abusividade.

Ademais, a mera alegação de dificuldade financeira ou a invocação de campanhas publicitárias genéricas não possui o condão de afastar a incidência de normas contratuais válidas e eficazes, nem autoriza a intervenção excepcional do Poder Judiciário na esfera privada para impor custeio integral de tratamento que pode ser objeto de custeio compartilhado.

Tem-se, outrossim, que a operadora permanece garantindo a assistência contratada, não havendo negativa de cobertura, mas tão somente o exercício regular de um direito amparado na legislação de regência e nas condições livremente pactuadas.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que a ausência do instrumento contratual e a presunção de legitimidade da conduta da operadora, amparada pela regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastam o requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.